Tribunal: TJMT
Processo: 0055771-66.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055771-66.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIENE CASTUERA DE OLIVEIRA - CPF: 884.359.381-15 (REPRESENTANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), DELMONTE ROBOREDO - CPF: 091.202.891-20 (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO CAMILLO DE CARVALHO - CPF: 051.072.258-02 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO KOGA - CPF: 705.293.378-00 (REPRESENTANTE), TATIANA PAULA MARQUES DE ARRUDA - CPF: 800.043.851-87 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), DELMONTE ROBOREDO - CPF: 091.202.891-20 (APELADO), LUCIENE CASTUERA DE OLIVEIRA - CPF: 884.359.381-15 (APELADO), MARCO ANTONIO CAMILLO DE CARVALHO - CPF: 051.072.258-02 (APELADO), PAULO SERGIO KOGA - CPF: 705.293.378-00 (APELADO), TATIANA PAULA MARQUES DE ARRUDA - CPF: 800.043.851-87 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, AFASTOU A PREJUDICIAL E, NO MÉRITO PROVEU EM PARTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA - APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E UNEMAT
––
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –– QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - REGIME DE SUBSÍDIO –
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSOS DOS REQUERENTES E UNEMAT – NEGADO PROVIMENTO
- SENTENÇA – PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, que não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
(...)”
(AgRg no REsp 1557867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/4/2016).

2.

O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa”
(Apelação / Reexame Necessário 95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

3.

Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

4.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

5.

Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

6.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

7.

As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

8.

Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

9.

Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

10.

A data de ingresso no serviço público municipal, ainda que posterior ao período da conversão dos vencimentos da categoria em URVs, não afeta o direito do servidor à correção dos valores defasados, porquanto a conversão teve caráter geral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO No 55771-66.2014.811.0041 – CÓDIGO 942053

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTES: LUCIENE CASTUERA DE OLIVEIRA

DELMONTE ROBOREDO

MARCO ANTONIO CAMILLO DE CARVALHO

PAULO SERGIO KOGA

TATIANA PAULA MARQUES DE ARRUDA

ESTADO DE MATO GROSSO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

APELADOS: LUCIENE CASTUERA DE OLIVEIRA

DELMONTE ROBOREDO

MARCO ANTONIO CAMILLO DE CARVALHO

PAULO SERGIO KOGA

TATIANA PAULA MARQUES DE ARRUDA

ESTADO DE MATO GROSSO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de

Apelação
interpostos por

Luciene Castuera de Oliveira, Delmonte Roboredo, Marco Antonio Camillo de Carvalho, Paulo Sergio Koga, Tatiana Paula Marques de Arruda, Estado de Mato Grosso e Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
c
ontra sentença proferida pelo
Juízo

da 2a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
q
ue, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança (URV)
apresentada por
Luciene Castuera de Oliveira e Outros
, julgou procedente
o pedido, para condenar os Requeridos a incorporarem à remuneração das partes Requerentes o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença, bem como, para condenar os Requeridos no pagamento de valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração).

Consignou ainda, que caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis.
Se não houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da sentença. Sendo os valores acrescidos de juros e mora, conforme percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento além da correção monetária que deverá ser calculada com base no INPC até 30-6-2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Condenou os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Insurg
e-se o Estado de Mato Grosso contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal.

No mérito, assevera que eventual diferença decorrente da conversão da moeda, por aplicabilidade do artigo 168 da Constituição Federal, é devida apenas aos servidores vinculados ao Poder Judiciário, Legislativo e ao Ministério Público, porquanto os servidores do

Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.

Alegando ainda, pelo realinhamento dos subsídios dos servidores públicos civis e militares e da devida recomposição salarial, da fixação dos honorários advocatícios – violação ao disposto no art. 85, § 4o, II, do CPC.

Assim, não deve prevalecer a sentença proferida pelo douto Juízo recorrido, primeiramente, pela flagrante ocorrência da prescrição quinquenal, segundo, pela total improcedência dos pedidos imediatos perseguidos, terceiro,
pelo reconhecimento acerca da necessidade de liquidação de sentença e finalmente pela necessidade da observância do disposto no artigo 85, § 4o, II, do CPC.

Houve apresentação das contrarrazões pelos Requerentes/Apelados Luciene Castuera de Oliveira e outros (ID. no 7053496), rechaçando as teses mencionadas e requerendo que o mesma improvido. Não houve apresentação das contrarrazões pela Requerida/Apelada Unemat.

A Apelante UNEMAT insurge contra a sentença alegando como preliminar da sua ilegitimidade passiva, visto que a parte não possui legitimidade passiva
ad causam,
suscitando ainda como

prejudiciais de mérito a prescrição do fundo de direito, visto que a partir da conversão dos salários dos servidores de cruzeiro real para URV foi realizada de forma equivocada (ano de 1994) conta-se o prazo para a perda do direito acionário, com fundamento no art. 1o do Decreto 20.910/32.

Alegando, ainda, acerca da ausência de provas e inexistência de prejuízo, em razão dos recorrentes não provaram os fatos constitutivos de seus direitos, ônus este de suas incumbências a teor do art. 373, I, do CPC, razão pelo qual, a pretensão deve de plano ser julgada improcedente. Quanto à reestruturação Remuneratória da Carreira da UNEMAT, o STF, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário 561836, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para URV, com base na Lei Federal 8.880/1994. A não extensão do acréscimo aos servidores do executivo estadual traz a falsa ideia de que todo e qualquer servidor público teria direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação. Todavia, apenas os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho fazem jus ao acréscimo, excluindo, por conseguinte, os servidores do Executivo Estadual.

Ao final, pugnou que o recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, para acolher todas as preliminares ora invocados, requerendo que no mérito seja totalmente provido para reformar integralmente os termos da sentença consoante a fundamentação apresentada.

Houve apresentação das contrarrazões pelos Requerentes/Apelados Luciene Castuera de Oliveira e outros (ID. no 7053485), rechaçando as teses mencionadas e requerendo que o mesmo seja improvido. Não houve apresentação das contrarrazões pela Requerida/Apelada Estado de Mato Grosso.

Os Apelantes Delmonte Roboredo e Outros, insurgiram conta a r. sentença alegando que foi prolatada com defeito, pois deferiu a incorporação e pagamento das perdas salariais decorrentes da conversão dos salários em URV, condicionando a efetividade da sentença à possível existência de implantação de REGIME DE SUBSÍDIO, tal decisão afastou-se da Lei, das súmulas e dos ensinamentos da Doutrina e da Jurisprudência, merecendo, portanto ser parcialmente reformada.

Aduz que, deve implementar o percentual a ser apurado em Liquidação de Sentença sobre

os vencimentos dos recorrentes, bem como pagar as diferenças apuradas desde cinco anos anteriores à propositura da ação, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, devendo a condenação incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração ou proventos, respeitada a prescrição quinquenal contada do ingresso da presente demanda, ou a data da posse no cargo público se menor que o prazo quinquenal.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação para reformar em parte a r. sentença, devendo ser suprimido da parte dispositiva da mesma a condicionante que consignou que caso já tenha sido implantado por lei o Regime de Subsídio para os autores, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis,
devendo portanto o cálculo ser atualizado até a data da liquidação da sentença, reformando parcialmente a sentença recorrida.

Não houve apresentação das contrarrazões pelos Requerentes/Apelados UNEMAT e Estado de Mata Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 7317178), se absteve de manifestar sobre a presente apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 14 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Do Recurso de Apelação da UNEMAT

O Apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva “
ad causam
”, porque toda narrativa autoral se baseia na violação dos princípios constitucionais da legalidade e irredutibilidade de vencimento por parte do Estado de Mato Grosso, em razão do não cumprimento das disposições da ei no 8.880/94 quanto à conversão dos salários dos servidores públicos estaduais para a URV.

Sendo assim, a reação jurídica se baseou entre os apelados e o Estado de Mato Grosso, e não entre aqueles e a Universidade do Estado de Mato Grosso. A Universidade do Estado de Mato Grosso mão é sujeito da situação jurídica discutida em juízo e não tem legitimidade extraordinária para defender os interesses do Estado de Mato Grosso em juízo.

Ocorre que, a UNEMAT é uma fundação pública/autarquia, dotada de autonomia financeira, funcional, patrimonial e administrativa, vinculada à Secretaria de Educação, dotada de autonomia técnica, administrativa e financeira, com
sede e foro em Cuiabá e jurisdição em todo o Estado, como se extrai de seu Regimento Interno.

Dessa perspectiva, os Apelados pertençam ao quadro de funcionários da UNEMAT e compete a Universidade adimplir com o pagamento das dívidas pretéritas existentes, porquanto ordenador da despesa com pessoal.

A propósito, trago à mesa o seguinte julgado deste Tribunal, a respeito da legitimidade da UNEMAT em responder por débito, junto aos seus servidores.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SERVIDOR VINCULADO À UNEMAT – REJEIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – INDEXADORES QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O RECUSO REPETITIVO DE TEMA No 810 – HONORÁRIOS ADOVACATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PATAMAR QUE DEVE RESPEITAR OS LIMITES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 3o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.
Em razão de a Unemat possuir personalidade jurídica, e autonomia financeira e administrativa, é parte legítima para figurar no polo passivo, ou ativo, de contendas judiciais
. Os tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais – inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). Há de se afastar os índices apontados pelo Magistrado Singular no momento da fixação da correção monetária e juros moratórios, e determinar que os referidos sejam estipulados na liquidação de sentença, e devem se amoldar aos critérios apontados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Repetitivo de tema no 810. Em razão da iliquidez da Sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

(N.U 0013394-04.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva da UNEMAT.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

1 - Da Prescrição do Fundo de Direito – Direitos Patrimoniais e Disponíveis

A UNEMAT aponta como prejudicial de mérito, aduzindo a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito, ao argumento que os direitos subjetivos patrimoniais e disponíveis dos Apelados não são imprescritíveis.

Assevera ainda que se supostamente, estivesse em questão apenas o pagamento, a prescrição seria afastada, pois o foco da contenda estaria centrado em prestações de trato sucessivo e não do fundo de direito. Sendo a prescrição a perda da ação atribuída a um direito e de toda sua capacidade defensiva, por não ter sido usado no momento oportuno, o decurso de tempo é condição única para a sua ocorrência.

Com relação à prejudicial de prescrição do fundo de direito sustentado, não assiste razão ao Apelante.

O Superior Tribunal de Justi
ça
pacificou entendimento no sentido de que, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ, portanto,
fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido:

[...]

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, que não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
(...)”
(AgRg no REsp 1557867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/4/2016).

Portanto,
Afasto
a prejudicial de mérito suscitada pelo Apelante – UNEMAT.

É como voto.

2 – Da Prescrição Quinquenal

A UNEMAT aponta prejudicial de mérito, aduzindo a ocorrência da prescrição quinquenal, ao fundamento de que
a partir da reestruturação da carreira dos servidores públicos Municipais instaurou-se a fluência do prazo
constituindo marco inicial do prazo prescricional.

Primeiramente, importante consignar que a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

No caso específico, a UNEMAT não demonstrou que a lei complementar posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, o que era ônus seu.

Desse modo, agiu com acerto o Magistrado Singular no presente caso, por se tratar de relação de
trato sucessivo, que se renova mês a mês, tem prescrição apenas prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1.

Rever as conclusões da Corte de origem sobre a data de recebimento dos vencimentos da autora e aptidão das provas carreadas aos autos exige o reexame do acervo-fático probatório dos autos, medida vedada na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.

2.

O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula no. 85 do STJ.

Provada satisfatoriamente a condição de servidores municipal, tendo direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública.

Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4o, do CPC), como foi realizado na decisão singular. (Apelação / Remessa Necessária 67503/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 20/02/2015). [Destaquei]

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em
22- 4-2015,
ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Portanto, Afasto
a prejudicial de mérito suscitada pelo Apelante –
UNEMAT, mantendo-se a tese já assentada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

3 - Da Ausência de provas e inexistência de prejuízo

A UNEMAT, aponta como preliminar a ausência de provas, ante a inexistência de prejuízo, sob o fundamento de que os Apelados não provaram os fatos constitutivos de seus direitos, da data da realização dos pagamentos dos vencimentos e da efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo município, razão pela qual, a decisão proferida pelo Juízo Singular deve ser reformada.

A irresignação não merece prosperar, porquanto cabe ao Juiz decidir sobre a necessidade de provas, e indeferir aquelas consideradas inúteis ou desnecessárias ao deslinde do feito,
sem que se cogite cerceamento de defesa.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decidiu antecipadamente a lide, por se tratar de matéria de direito, sem a necessidade de produção de provas e maiores dilações, visto que a matéria versa sobre o reconhecimento do direito de o servidor público municipal receber as diferenças salariais advindas da conversão da moeda em Unidade Real de Valor - URV, portanto, despicienda a produção de outras provas e maiores dilações, visto que as documentais são hábeis a amparar o pedido dos Autores.

Ademais, o Magistrado Singular determinou que os valores sejam apurados em liquidação de sentença.

Este egr
égio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que cabe ao magistrado, no intuito de formar o seu livre convencimento, decidir tanto sobre a necessidade de produção de provas, como o indeferimento de provas inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa”
(Apelação / Reexame Necessário 95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Com efeito, a prolação da sentença sem a prévia realização de prova pericial não enseja a sua nulidade, pois o prejuízo salarial independe de prova, e a apuração do montante devido (e se devido) poderá ser objeto da fase de liquidação, consoante análise do mérito recursal.

Assim,
REJEITO

a preliminar de ausência de provas, suscitada pelo Apelante -
UNEMAT
.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

DA APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Do Servidor do Executivo

Pois bem. Os Autores são servidores públicos estaduais e ingressaram com a Ação Ordinária de Cobrança (URV), postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro real em URV, bem como ao pagamento das diferenças
salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV.

O Magistrado Singular acolheu parcialmente o pedido formulado na inicial, razão pela qual o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, defendendo que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV. Além do mais, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.

Inicialmente, insta dizer que a Lei Federal no 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), não se destinou a assegurar aumento salarial dos servidores públicos, mas,
sim, estipulou um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1o de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória e;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. [Destaquei]

Desse modo, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Por esta razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.

A propósito:

RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.

O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). [Destaquei]

Portanto,
os Servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).

Quanto à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.

Da Incorporação do Índice na Restruturação da Carreira e Apuração na Liquidação da Sentença

Muito embora, o Recorrente afirme que o percentual relativo à URV já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais, não mais fazendo jus os Autores/Apelados ao direito de qualquer defasagem, entendo que não é possível acolher tal pedido, porquanto não há como se aferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, pois tal circunstância dependerá de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, principalmente porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento aos Apelados, para se aferir se houve a quitação ou não das diferenças postuladas.

Desse modo, se, após a liquidação por arbitramento, houver sido constatado que o Apelante efetuou, corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente.

O próprio STF pronunciou em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido,
refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

A propósito:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV.
Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV
. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre,
verbi gratia
, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3)
Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
,
porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor
, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo
ad quem
para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)
. [Destaquei]

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2. Ainda que superado o referido óbice,
o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016). [Destaquei]

Além disso,
ainda é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira dos servidores passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidores públicos.

Desse modo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
,
é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.
2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015).

Ademais, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível no 85268/2016,
no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido,

razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração dos servidores.

Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SNETENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação/Remessa Necessária no 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016). [Destaquei]

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. J
uízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.
(Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016) [Destaquei]

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente
a reestruturação da carreira dos servidores Apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94.

Assim,
deve ser provido, neste ponto, o Apelo do Estado de Mato Grosso, para determinar que a apuração de eventual defasagem, acaso constatada, da remuneração dos Apelados, além do índice, seja feita na liquidação da sentença por arbitramento.

Do Realinhamento dos Subsídios dos Servidores Públicos Civis e Militares, devida recomposição

Quanto a alegação do Estado que a Administração Pública Estadual, no ano de 1994, apresentou uma legislação específica para os servidores públicos civis e militares que realinhou à época, para fins de perda da URV. Sendo acostado o Ofício/DAD/GG/1334/94 de 2 de setembro de 1994. Entretanto não merece razão o Apelante.

Pois, conforme a Desa. Marilsen Andrade Addario nos autos 1005865-22.2016.8.11.0041
entende não ser suficiente para afastar a procedência do pedido, porque é entendimento, consolidado nos Tribunais.

Confira-se:

VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO No 1005865-22.2016.8.11.0041 RECURSO ESPECIAL (Id. 3382798) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSORECORRIDA: ROSELY MARIA SIQUEIRA DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 1944508):“E M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

[...]

O Estado afirma, em seu Apelo, que os servidores do Poder Executivo não fazem jus às conversões da URV.[...]Assim, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo, relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. Ademais, conforme decidido na sentença recorrida, a possível defasagem remuneratória, decorrente da errônea conversão do cruzeiro real em URV, deve ser apurada na liquidação de sentença
. No que tange ao argumento de que a Lei Complementar 50/1998 e a Lei Estadual 6528/1994 concederam reajustes salariais, eliminando a ocorrência da perda salarial pela conversão, entendo não ser suficiente para afastar a procedência do pedido, porque é entendimento, consolidado nos Tribunais, de que os reajustes supervenientes não corrigem eventual equívoco, advindo da conversão da moeda em URV, e, de forma alguma, podem servir como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa. Assevero que a reestruturação da carreira da Recorrida, por meio das leis supracitadas, também não tem o condão de afastar o seu direito, uma vez que não há como aferir se houve a efetiva reestruturação da carreira e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação de sentença, mormente porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento à Apelada, para verificar se houve, ou não, a quitação das diferenças postuladas.
(destaquei)

(N.U 1005865-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 05/01/0001, Publicado no DJE 05/01/0001)

Sendo assim, o percentual deve ser feito em liquidação de sentença.

Dos Honorários Advocatícios

No que concerne à condenação honorária, tenho que o Magistrado Singular não agiu com acerto, portanto, merece reparo nesse ponto.

O art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

DA APELAÇÃO –
PARTE AUTORA

Os Autores da ação também apresentaram recurso de Apelação (ID. no 7053483 e 7053484), pugnando pela reforma parcial da sentença,
pois deferiu a incorporação e pagamento das perdas salariais decorrentes da conversão dos salários em URV, condicionando a efetividade da sentença à possível existência de implantação de REGIME DE SUBSÍDIO, tal decisão afastou-se da Lei, das súmulas e dos ensinamentos da Doutrina e da Jurisprudência
, tal pleito não deve prosperar.

Isso porque, o reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

Desse modo
,
é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%, caso exista tal diferença, portanto, somente nesse momento poderá ser verificado se há defasagem da URV para ser incorporado ao salário da parte autora.

Logo, impõe-se
o DESPROVIMENTO
do apelo interposto por Delmonte Roboredo e Outros.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo Singular julgou procedentes os pedidos dos Autores constante da

Ação Ordinária de Cobrança (URV).

Quanto as prejudiciais de ilegitimidade passiva e de prescrição do fundo de direito e da prescrição quinquenal arguidas, estas já foram apreciada nos Recursos de Apelações, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.

Foi também apreciada a matéria de que servidor do Executivo tem direito à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de Cruzeiros Reais para URV, e que, somente na liquidação de sentença por arbitramento é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido ou a efetiva reestruturação da carreira, do realinhamento dos subsídios dos servidores públicos civis e militares, dos honorários advocatícios e do Regime de Subsídio, estes já foram apreciados nos Recursos de Apelações.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios

No que concerne à condenação da correção monetária e dos juros moratórios, tenho que o Magistrado Singular não agiu com acerto, portanto, merece reparo nesse ponto.

Impende ressaltar que, em relação à atualização monetária, nas hipóteses onde se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios, incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha sendo determinando o sobrestamento do feito.

Acontece que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF avizinham, e, por se tratar de matéria de ordem pública
,
determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Da Incidência do Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária

No tocante à incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária, considerando que eventuais valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 30/5/2011). [Destaquei]

Diante do exposto, rejeito a preliminar de I
legitimidade Passiva
e
AFASTO a prejudicial de Prescrição Quinquenal
suscitadas pelo Requeridos, ora Apelantes
Estado de Mato Grosso e UNEMAT
.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Apelações interposto pela UNEMAT e por
Delmonte Roboredo e Outros e

DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para determinar que:

1)

A apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional.

2)

Seja excluído, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4o, do artigo 85 do NCPC.

Em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO, PARCIALMENTE
, a sentença, para determinar que:

1) Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;

2) que incidam sobre os valores a serem recebido pelo Apelado os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020